Tribunal: STF
Processo: RE 100017
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATORIA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-6.-PAR-1.-I DO DL 406/68.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA (SUM-282).
AFRONTA AO ART-469-I DO CPC E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADAS.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.